Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-02.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007090-02.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INES ZANATTA - CPF: 479.536.169-04 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão de cláusulas contratuais, reconheceu a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, determinou sua exclusão contratual, fixou parâmetros para encargos incidentes no período de inadimplência e ordenou a restituição simples dos valores pagos a
maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal;

(
ii
) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre cooperativa de crédito e seus associados;

(
iii
) estabelecer a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios, multa e correção monetária; e

(
iv
) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em
dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é observado quando o apelante, ainda que repita argumentos da contestação, apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, demonstrando o interesse em sua reforma.

A natureza jurídica de cooperativa de crédito não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações com seus associados, quando presentes os elementos da relação de consumo, conforme entendimento consagrado na Súmula 297 do STJ.

A cobrança cumulada de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária é vedada, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e do REsp 1.058.114/RS (repetitivo), sendo devida apenas a aplicação de multa contratual, juros moratórios e correção monetária no período de inadimplência.

Reconhecida a ilegalidade da cláusula contratual, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

É cabível a revisão contratual, em liquidação de sentença, para adequar os encargos aplicáveis ao período de inadimplência aos parâmetros legais e jurisprudenciais, assegurando o equilíbrio contratual e a observância do princípio da boa-fé
objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da contestação não viola o princípio da dialeticidade quando demonstrado o interesse na reforma da sentença.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre cooperativas de crédito e seus associados quando caracterizada relação de consumo.

É ilegal a cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária.

A restituição de valores indevidamente pagos em razão de cláusula abusiva deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé do credor.

É legítima a revisão contratual para exclusão de encargos abusivos e adequação aos parâmetros legais de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV, e 51, IV; CC, art. 421; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.771.833/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
05.08.2021;

STJ, REsp 1.058.114/RS (Recurso Repetitivo), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
16.11.2010;

TJMT, Apelação Cível 1032544-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023, 1a Câmara de Direito Privado,
DJe
16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1007090-02.2024.8.11.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: INES ZANATTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de consignação em pagamento
c/c
revisão de cláusulas contratuais
,
ajuizada por INES ZANATTA
,
para: a) reconhecer a ilegalidade da comissão de permanência com juros moratórios, multa e correção monetária, determinando sua exclusão
, instituindo que
em caso de inadimplemento, incida apenas multa contratual, juros moratórios nos percentuais estipulados na contratação e correção monetária pelo INPC; b) determinar que a restituição do indébito se dê na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela taxa SELIC a serem computados desde a citação; c) determinar
a revisão
em sede de liquidação de sentença, aplicando-se como encargos incidentes no período de inadimplência os parâmetros estipulados no item "a" do dispositivo, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.
Por conseguinte,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação
.

Sustenta a
ausência de verossimilhança dos fatos alegados pela autora, que não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.

A
rgumenta
a ausência de
ilegalidade na comissão de permanência
.

Quanto à compensação dos valores supostamente pagos a maior, argumenta que a autora livremente firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira, tendo irrefutável ciência de que as parcelas seriam pagas nas condições avençadas no dia do respectivo vencimento.

Alega que a sistemática de descontos no caso em apreço não se apresentaria ilegal tampouco abusiva, eis que livremente pactuada entre as partes, máxime em razão das taxas de juros nesses tipos de contrato serem mais convidativas.

No tocante à repetição do indébito, aduz que a restituição só seria cabível quando provada que a cobrança tenha sido indevida, o que não seria o caso dos autos
.

Por fim, defende a inaplicabilidade do
CDC
ao caso
.

Em suas contrarrazões (
id
317399879), a autora/apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que a peça recursal seria uma cópia da contestação, sem atacar adequadamente a fundamentação da sentença que importou na procedência da ação.

No mérito, impugna os prints relacionados ao próprio sistema da instituição financeira,
requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria mera reprodução da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados na contestação, constato que a instituição financeira apelante apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, à determinação de restituição do indébito e à revisão integral do contrato.

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto pela Cooperativa não merece provimento, conforme fundamentação que passo a expor.

Na origem, a autora, ora apelada, alegou ter celebrado contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira apelante, sob o número C213224328, em 01/09/2022, no valor de R$ 180.000,00, com vencimento em parcela única para 10/10/2023, pactuada com taxa efetiva anual de 14,90%. Sustentou que houve exacerbada onerosidade contratual, pois o valor atualmente cobrado pelo banco alcançaria R$ 232.763,31, comprometendo sua renda e impactando sua subsistência e de sua família.

Afirmou que, em razão dos encargos considerados abusivos, estaria impossibilitada de adimplir a integralidade do valor exigido,
ajuizando a
demanda para revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto à incidência cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios em percentual superior ao pactuado
.

Pois bem.

A apelante suscita preliminarmente a ausência de verossimilhança dos fatos alegados pela autora, argumentando que esta não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Tal questão, contudo, confunde-se com o próprio mérito da demanda, uma vez que diz respeito à análise da existência ou não de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, bem como à verificação da ocorrência de cobrança indevida de encargos. Portanto, será apreciada juntamente com o mérito recursal.

Antes de adentrar na análise específica das cláusulas contratuais impugnadas, faz-se necessário examinar a alegação da instituição financeira apelante quanto à inaplicabilidade do
CDC
ao caso em apreço.

A apelante sustenta que, por se tratar de uma sociedade cooperativa do ramo de crédito, disciplinada pela Lei n. 5.764/71 e pela Lei Complementar n. 130/2009, a relação jurídica estabelecida com seus associados não estaria sujeita às normas consumeristas, uma vez que ausentes os requisitos caracterizadores da relação de consumo.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento.

A natureza jurídica de cooperativa de crédito não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas com seus associados quando
estes se enquadram no conceito de consumidor e a cooperativa no de fornecedor de serviços financeiros.

No caso em análise, verifica-se que a apelada, na condição de pessoa física, contratou empréstimo pessoal junto à cooperativa de crédito para atender às suas necessidades de consumo, caracterizando-se como destinatária final do serviço prestado. Por outro lado, a cooperativa apelante, ao disponibilizar serviços financeiros no mercado de consumo mediante remuneração, enquadra-se no conceito de fornecedor.

Ademais, o fato de a apelada ser associada da cooperativa não descaracteriza a relação de consumo, uma vez que tal circunstância não afasta a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica que justifica a proteção conferida pelo
CDC.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, estabelece que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", não fazendo qualquer distinção quanto à natureza jurídica da instituição financeira, se banco comercial ou cooperativa de crédito.

Portanto, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança, em caso de inadimplemento, da taxa de juros efetiva acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados mensalmente, além de multa contratual de 2% sobre o valor do débito.

A apelante sustenta a legalidade dos encargos pactuados, argumentando que não haveria cobrança de comissão de permanência, mas apenas dos juros remuneratórios acrescidos dos encargos moratórios legalmente previstos.

Contudo, ao analisar a cláusula contratual referente à inadimplência, verifica-se que esta estipula a incidência da "
taxa de juros efetiva conforme descrito na cláusula informações da cédula, acrescidos de encargos moratórios de 1,00000% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente", além de "multa de 2,0% (dois por cento)
sobre o total de débito apurado".

Tal previsão contratual, embora não utilize expressamente o termo "comissão de permanência", caracteriza, na prática, a cobrança deste encargo, uma vez que determina a incidência dos juros remuneratórios (taxa de juros efetiva) durante o período de inadimplência, cumulados com juros moratórios e multa contratual.

A comissão de permanência consiste em encargo cobrado pelas instituições financeiras durante o período de inadimplência, com a finalidade de remunerar o capital
emprestado, atualizar o valor da dívida e compensar o credor pela mora do devedor. Possui, portanto, natureza tríplice, englobando juros remuneratórios, correção monetária e compensação pelos efeitos da mora.

O entendimento consolidado pelo
STJ
, por meio das Súmulas 30, 294, 296 e 472, estabelece que é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento, desde que não ultrapasse a taxa de juros contratada ou a taxa média de mercado, prevalecendo o menor índice, e não seja cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

No caso em análise, verifica-se que a cláusula contratual prevê a cobrança cumulativa de juros remuneratórios (taxa de juros efetiva de 14,90% ao ano), juros moratórios (1% ao mês) e multa contratual (2%), o que caracteriza a chamada "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela jurisprudência consolidada do
STJ.

Ademais, conforme demonstrado pela perícia técnico-financeira apresentada pela apelada, a aplicação cumulativa desses encargos resultaria em uma taxa efetiva de 26,90% ao ano durante o período de inadimplência, percentual significativamente superior à taxa de juros remuneratórios contratada (14,90% ao ano).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe
de 16/11/2010
).
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2021)

A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ( CDC VEÍCULO)- PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (
art.
86, parágrafo único, do CPC).

(TJ-MT 10325442020208110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios, multa e correção monetária, determinando sua exclusão do contrato, de modo que, em caso de inadimplemento, incidam apenas multa contratual, juros moratórios nos percentuais estipulados na contratação e correção monetária pelo INPC.

A apelante sustenta que não haveria valores a serem restituídos, uma vez que os valores cobrados seriam legais e devidos, afastando assim qualquer possibilidade de restituição.

Contudo, tendo sido reconhecida a ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, impõe-se a restituição dos valores eventualmente pagos a maior pela apelada.

No que tange à forma de restituição, a sentença determinou que
esta
se dê na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela taxa SELIC a serem computados desde a citação.

Tal determinação está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor, sendo que, em havendo dúvida razoável ou controvérsia jurídica legítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, com os acréscimos legais pertinentes.

No caso em análise, embora reconhecida a ilegalidade da cobrança cumulada de encargos, não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, especialmente diante da existência de cláusula contratual, ainda que em desconformidade com o entendimento jurisprudencial atual, e da prática reiterada no mercado.

Portanto, correta a sentença ao determinar que a restituição do indébito se dê na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela taxa SELIC a serem computados desde a citação.

A apelante impugna a determinação de revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença, argumentando que não haveria ilegalidade nas cláusulas contratuais que justificasse tal medida.

Contudo, tendo sido reconhecida a ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, impõe-se a revisão do contrato para adequá-lo aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

A revisão contratual determinada na sentença limita-se à aplicação dos encargos incidentes no período de inadimplência conforme os parâmetros estabelecidos no dispositivo, quais sejam, multa contratual, juros moratórios nos percentuais estipulados na contratação e correção monetária pelo INPC, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tal determinação está em consonância com o poder-dever do Judiciário de revisar cláusulas contratuais abusivas, com fundamento no
CDC
e no princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Portanto, correta a sentença ao determinar que o contrato seja integralmente revisado em sede de liquidação de sentença, aplicando-se como encargos incidentes no período de inadimplência os parâmetros estipulados no dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
recorrida .

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025